Tribunal: TJDFT
Processo: 0717190-96.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. NULIDADE DA SENTENÇA. ADEQUAÇÃO DA FIGURA TÍPICA DESCRITA NA DENÚNCIA. POSSIBILIDADE. ROUBO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO. TENTATIVA. DOLO DE MATAR NA PRIMEIRA CONDUTA. CORRUPÇÃO DE MENORES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS DE ACORDO COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. APLICAÇÃO DO PERCENTUAL DE 1/8 PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. READEQUAÇÃO DA PENA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Não há qualquer violação ao princípio da correlação entre acusação e sentença se houve meramente a correção da capitulação jurídica do fato pelo juiz, sem que este tenha alterado o elemento subjetivo (dolo), o momento consumativo (tentativa), nem incluído qualquer fato não conhecido da defesa.

2. Nos crimes patrimoniais, confere-se à palavra da vítima especial credibilidade, sobretudo quando suas declarações na delegacia e em juízo se apresentem firmes e coerentes e vierem confirmados por outros elementos probatórios. (Acórdão 1217663, 20181610027357APR, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, , Revisor: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 21/11/2019, publicado no DJE: 28/11/2019. Pág.: 77 - 79).

3. “Demonstrados nos autos que era plenamente previsível a ocorrência do crime mais grave (latrocínio em vez de roubo), pois o réu anuiu com a possibilidade do resultado morte (dolo eventual de matar - animus necandi), ao se associar com o adolescente para a prática do crime de roubo, sabendo que ele portava uma arma de fogo, e ajudá-lo a empreender fuga do local do crime, logo após o menor disparar um tiro contra a vítima a fim de lhe subtrair o aparelho celular, deve ser mantida a condenação do réu pela prática de latrocínio tentado, razões pelas quais são inviáveis o reconhecimento da participação dolosamente distinta, prevista no §2°, do artigo 29, do Código Penal, bem como o pretendido pleito absolutório.” (Acórdão 1194341, 20171610079168APR, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, , Revisor: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 15/8/2019, publicado no DJE: 19/8/2019. Pág.: 205/212, grifo nosso.)

4. “O crime de corrupção de menores visa a proteção da boa formação moral da criança e do adolescente, sendo delito de natureza formal, que se consuma com a simples realização da conduta na presença e companhia do menor, dispensando-se a prova da efetiva corrupção do menor. Enunciado 500 do STJ e precedentes TJDFT.” (Acórdão 1207408, 07114826520198070001, Relator: MARIA IVATÔNIA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 3/10/2019, publicado no PJe: 17/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

5. “No caso, reconhecidas como desfavoráveis as circunstâncias e as consequências do crime, e considerando o aumento ideal em 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador, que corresponde a 6 anos, chega-se ao incremento de cerca de 9 meses por cada vetorial desabonadora, restando evidenciada, portanto, a desproporcionalidade na majoração realizada pelas instâncias ordinárias, que aumentaram a pena-base em 2 anos.” (HC 446.354/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 26/06/2018, DJe 01/08/2018, grifo nosso)

6. Preliminar de nulidade rejeitada. Recurso conhecido e parcialmente provido.